Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. FALHA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a associação sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, é tipicamente de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, submetendo-se, assim, ao microssistema do CDC.
2. O transcurso de mais de 30 dias, prazo minimamente razoável e estabelecido pela SUSEP (§1o do art. 33 da Circular SUSEP no 256 de 16/06/2004), para que sejam realizados os reparos e o automóvel entregue ao associado, evidencia demora excessiva a caracterizar a falha na prestação do serviço.
3. A despeito dos dissabores experimentados, o mero descumprimento contratual não afronta aos direitos de personalidade com aptidão a impor a responsabilização civil.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.